Tribunal: TJSP
Processo: 2108587-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Deferimento da tutela provisória para determinar a manutenção de ex-empregado em plano de saúde. Inconformismo. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ao caso. Exegese do art. 31, da Lei no 9.656/98. Decisão mantida. Agravo improvido.